Tribunal: TCU
Processo: 018.121/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12024, modalidade Pregão e Uasg 389030 (Objeto: Este edital tem como objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICASpara integrar o cadastro de prestadores de serviços de CREDENCIAMENTO DEPESSOAS JURÍDICAS de prestação de serviços continuados de gerenciamento efornecimento de vale refeição e alimentação por meio de cartão eletrônico/magnéticoou cartão eletrônico bandeirado, personalizados e com chip de segurança e/ou senhaindividual, para recargas mensais e/ou com opção de cartões flexíveis paraatendimento dos empregados do SENAR-AR/RO, lotados na sua sede em PortoVelho/RO e nas respectivas regionais, na forma definida na legislação pertinente edispositivos normativos que regulamentam o programa de alimentação ao trabalhador PAT)

Inteiro teor:
Acórdão 1984/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no edital de Credenciamento 1/2024 do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Estado de Rondônia (Senar/RO), cujo objeto é a prestação de serviços continuados de gerenciamento e fornecimento de vale refeição e alimentação, por meio de cartão eletrônico/magnético ou cartão eletrônico bandeirado; Considerando que a representante se insurge, em suma, contra o item 1.3 do edital, o qual promoveria restrição indevida da competição: "1.3 - Constitui condição para a celebração da contratação, para que a Credenciada, além do atendimento a todos os requisitos editalícios, seja selecionada pela maioria absoluta dos beneficiários do SENAR-AR/RO, quando da realização de Consulta aos mesmos"; Considerando que, conforme disposto no item 11 do preâmbulo do edital, todos licitantes que se habilitarem serão credenciados, atendendo, dessa forma, ao comando previsto no art. 21, inc. I, do Regulamento de Licitações e Contratos/Senar; Considerando que, ao estabelecer que a contratada seja aquela escolhida pela maioria absoluta dos beneficiários entre as empresas credenciadas, o edital estabelece critério objetivo de seleção a critério de terceiros, em consonância com o art. 20, inc. II, do RLC/Senar; Considerando que, a respeito da votação levada a efeito pelos colaboradores para seleção da empresa credenciada a ser contratada, o termo de referência estabelece regras objetivas e detalhadas nos seus itens 4 e 5; Considerando que o direito à portabilidade ainda carece de regulamentação para que ocorra, não havendo que se cogitar de sua possível violação no caso em concreto; Considerando que inexiste vedação legal ao uso do arranjo fechado (número restrito de estabelecimentos em que os créditos poderão ser usufruídos), tal qual foi escolhido pela entidade promotora do certame e justificado no termo de referência; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 14-16, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 (também aplicável a unidades jurisdicionadas do Sistema S, conforme jurisprudência do TCU), c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Estado de Rondônia (Senar/RO) e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 018.121/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Administração Regional do Senar no Estado de Rondônia. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda. (CNPJ: 21.922.507/0001- 72). 1.6. Representação legal: Rafael Prudente Carvalho Silva (288403/OAB-SP), representando Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.